Tribunal: TJSP
Processo: 1010507-76.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO LAVRADO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (TRANSERP). Pleito de suspensão do processo, em virtude da repercussão geral da matéria (Tema no 532 STF). Reconhecimento da repercussão geral pelo STF antes do CPC/2015 que não acarreta automaticamente o sobrestamento do recurso. Mérito. Higidez da autuação.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO LAVRADO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (TRANSERP). Pleito de suspensão do processo, em virtude da repercussão geral da matéria (Tema no 532 STF). Reconhecimento da repercussão geral pelo STF antes do CPC/2015 que não acarreta automaticamente o sobrestamento do recurso. Mérito. Higidez da autuação. Inexistência de impedimento legal à delegação de atividade pública de poder de polícia à sociedade de economia mista, a teor do artigo 25, da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), entendimento este aplicável a todas as autuações lavradas pela apelante. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010507-76.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE
RIBEIRÃO PRETO S/A, é apelado EVALDO DA SILVA VAZ.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010507-76.2019.8.26.0506 -Voto no 13987
2
Apelação Cível no 1010507-76.2019.8.26.0506
Apelante: Transerp Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão
Preto S/A
Apelado: Evaldo da Silva Vaz
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 13987
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO AO
RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE AUTO DE
INFRAÇÃO
DE
TRÂNSITO
LAVRADO
POR
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (TRANSERP).
Pleito de suspensão do processo, em virtude da repercussão
geral da matéria (Tema no 532 STF). Reconhecimento da
repercussão geral pelo STF antes do CPC/2015 que não
acarreta automaticamente o sobrestamento do recurso.
Mérito. Higidez da autuação. Inexistência de impedimento
legal à delegação de atividade pública de poder de polícia à
sociedade de economia mista, a teor do artigo 25, da Lei no
9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), entendimento
este aplicável a todas as autuações lavradas pela apelante.
Precedentes deste E. Tribunal. Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de ação anulatória movida por Evaldo da
Silva Vaz em face da Transerp Empresa de Trânsito e Transporte
Urbano de Ribeirão Preto S/A, por meio da qual busca, o autor, a
declaração de nulidade do auto de infração descrito na inicial, bem
como a repetição do valor pago.
Liminar deferida às fls. 33/34, para suspender os
efeitos do auto de infração ora impugnado.
Contestação às fls. 82/100, seguida de réplica (fls.
165/214).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010507-76.2019.8.26.0506 -Voto no 13987
3
Em julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do
CPC), a sentença de fls. 220/235 julgou os pedidos procedentes, “para
DECLARAR a nulidade do auto de infração registrado sob no
H26005829 (5H0058291 - DETRAN), cancelando todas as penalidades
dele advenientes, inclusive as multas respectivas e as referidas
pontuações do prontuário da parte autora, bem como para
CONDENAR a Transerp à restituição do valor da multa descrita a fl.
107 [...]”.
Inconformada, a ré, ora apelante, interpôs recurso de
apelação (fls. 238/250), alegando, em síntese: (i) que houve
sobrestamento dos recursos por conta do Tema 532 do STF; (ii) que os
argumentos da parte autora contradizem a realidade vivenciada pela
empresa, que, desde sua constituição em 1980, nunca distribuiu
dividendos entre seus acionistas; (iii) que a autuação ora impugnada foi
registrada por radar fotográfico; (iv) que ficaram demonstrados os
fundamentos legais e constitucionais que autorizaram a criação da
empresa e lhe garantem o exercício das atividades públicas; (v) que é
entidade executiva de trânsito no Município de Ribeirão Preto,
integrada ao Sistema Nacional de Trânsito, conforme previsto no CTB;
(vi) que o CTB atribuiu expressamente a competência para lavrar o auto
de infração ao servidor celetista; (vii) que não se trata de delegação de
poder de polícia a empresa privada sem vínculo com o Estado, mas a
uma entidade criada por lei complementar, sendo que a Municipalidade
é sua acionista majoritária; e (viii) que, embora a tese da parte contrária
tenha se baseado em acórdão do STJ, já foram proferidos acórdãos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010507-76.2019.8.26.0506 -Voto no 13987
4
posteriores em sentido contrário.
Contrarrazões às fls. 258/317.
É O RELATÓRIO.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 251/252),
razão pela qual merece ser recebido em seus regulares efeitos, na forma
dos arts. 1.012 e 1.013, do CPC.
Discute-se nos autos a legalidade do auto de infração
de trânsito lavrado pela entidade de transito municipal TRANSERP
S/A, ora apelante, em desfavor da parte autora, ora apelada.
Consta dos autos que o autor teve lavrado contra si o
Auto de Infração de fls. 36, por “transitar em velocidade superior à
máxima permitida em até 20%”, sendo que, ao pleitear a anulação do
referido auto, não procurou afastar ou desqualificar a conduta
infracional em si, sustentando seu pedido na impossibilidade de
delegação do poder de polícia à pessoa jurídica de direito privado.
Ao julgar o pedido procedente, entendeu o juízo “a
quo” que “mesmo que se adote uma postura mais liberal quanto à
delegação do poder de polícia, não convém admitir, entretanto, que
venha a ser exercido por sociedade de economia mista, como é o caso
da Transerp, o que se dá, primordialmente, pela potencialidade de
conflito entre o público e o privado.” (fls. 227).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010507-76.2019.8.26.0506 -Voto no 13987
5
Pois bem.
Preliminarmente, não há que se falar em suspensão do
feito, em virtude da existência de controvérsia jurídica de repercussão
geral, relativa à matéria tratada nos autos (possibilidade de delegação do
poder de polícia relativo à infração de trânsito a sociedade de economia
mista), afetada ao Tema 532, no âmbito do Supremo Tribunal Federal
(RE 633782/MG).
Isso porque o reconhecimento da repercussão geral
pelo STF antes do CPC/2015 não acarreta automaticamente o
sobrestamento do recurso, nem a suspensão do processo, como já bem
analisado pelo E. Des. Paulo Galizia, por ocasião do Agravo de
Instrumento no 2004274-80.2017.8.26.0000, j. 08.05.2017:
“[...] Inicialmente não cabe o sobrestamento do
recurso, nem a suspensão do processo.
Os parágrafos 1o dos artigos 543-B e 543-C do
CPC-1973 determinavam ao Tribunal de Origem o
sobrestamento dos recursos extraordinários e especiais,
até o julgamento em definitivo pelo STF ou STJ, ou seja,
nada dispunha acerca dos outros recursos. A
interpretação dos dispositivos levava a jurisprudência a
afirmar que a decisão de sobrestamento dos recursos
excepcionais (RE ou REsp) repetitivos só cabia ao
órgão competente no Tribunal de Justiça para decidir
acerca da admissibilidade desses recursos excepcionais. No CPC-2015, a sistemática desses recursos
excepcionais repetitivos mudou. A suspensão dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010507-76.2019.8.26.0506 -Voto no 13987
6
processos que versem sobre a mesma controvérsia
jurídica
torna-se
obrigatória,
desde
que
haja
multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais
com fundamento em idêntica questão de direito. É o que
se extrai dos artigos 1.035, §5o, 1.036, §1o, 1.037, caput
e inciso II, e §§ 8o a 10o do inciso III do CPC-2015.
Como a repercussão geral do tema 532 (RE 633782
RG/MG) foi reconhecida pelo STF na vigência do
CPC-1973, como não há ordem de suspensão nacional
dos processos pelo relator no STF, e como não há
ordem do Presidente do TJSP ou do Presidente da
Seção de Direito Público, nos termos do §1o do art.
1.036 do CPC-2015 e do art. 257 do RITJSP,
determinando a suspensão do trâmite dos processos
pendentes, não cabe ao relator ou nem à Turma
Julgadora
do
presente
recurso
ordenar
essa
suspensão.” (grifos no original)
No mérito, todavia, o recurso comporta provimento.
Conforme mencionado acima, trata-se de recurso em
que se discute se a ré TRANSERP pode, ou não, exercer poder de
polícia, sendo competente para fiscalizar e autuar infrações de trânsito,
em razão possuir personalidade jurídica de direito privado e fins
lucrativos.
Insta consignar, também, que o autor, em nenhum
momento, impugna e/ou nega o cometimento da infração de trânsito que
ensejou o auto de infração referido, limitando-se a sustentar que são
nulos de pleno direito em função da incompetência da apelante para o
exercício dessas funções.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010507-76.2019.8.26.0506 -Voto no 13987
7
E devem ser consideradas hígidas e válidas as
autuações de trânsito efetivadas pela TRANSERP, devendo ser
reformada a r. sentença, para julgar improcedente a ação.
Vejamos.
A Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro)
possibilita, em seu artigo 25, que os órgãos e entidades executivos do
Sistema Nacional de Trânsito celebrem convênio, delegando as
atividades previstas naquele Código, objetivando maior eficiência e
segurança aos usuários das vias terrestres. No entanto, o comando
normativo não determina que a entidade convenente possua natureza de
direito público, tampouco estipula que a fiscalização e a autuação de
infrações sejam praticadas por agentes públicos.
É de se registrar, ainda, que o Município possui
competência para legislar sobre assuntos de interesse local e
suplementar a legislação federal e estadual, nos termos do artigo 30,
incisos I e II, da Constituição da República.
Via de consequência, caso considere conveniente e de
acordo com o interesse público, é possível que o Município efetive a
delegação da fiscalização do cumprimento das regras de trânsito, até
mesmo a entidades da Administração Indireta.
No caso em apreço, as atribuições da Empresa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010507-76.2019.8.26.0506 -Voto no 13987
8
Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A TRANSERP, sociedade de
economia mista integrante da Administração Indireta do citado
Município, são regulamentadas pela Lei Complementar Municipal no
998/2000. De conseguinte, referida empresa possui a natureza de
entidade executiva de trânsito, a teor do artigo 24, inciso VI, do Código
de Trânsito Brasileiro, atuando no interesse da Municipalidade.
Nesse sentido, em caso análogo envolvendo a
apelante, o Desembargador Ronaldo Andrade, na Apelação no
9001403-36.2010.8.26.0506, julgada em 08/10/2013 pela C. 3a Câmara
de Direito Público deste E. Tribunal, destacou que:
“É notório que grande parte dos Estados e Municípios
delegaram a sociedades de economia mista, o poder de
autuar e sancionar a particulares e até a entes públicos
que cometem atos ilícitos ou se omitem no cumprimento
de suas funções.
Assim sendo, não é possível negar a realidade e anular
de um momento para outro todos os autos de infração
emitidos por sociedades de economia mista as quais
exercem uma importante função social, especialmente
em se tratando de questões ambientais e de tráfego.
Mormente quando, como no caso em testilha, a
sociedade de economia mista tem capital exclusivo do
ente público e foi criada com a finalidade específica de
administrar o trânsito da cidade.
O interesse público de possuir um órgão, ou no caso,
entidade regida pela lei de sociedade anônima, se
sobrepõe ao fato de se revestir sobre a forma de
sociedade de economia mista, que em tese pode obter de
lucro, pois este reverteria para o próprio município,
pois único detentor do capital social de referida
sociedade.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010507-76.2019.8.26.0506 -Voto no 13987
9
Desse modo, não é possível afirmar que haja
inconsistência no reconhecimento da competência para lavratura e
inflição de sanções de trânsito por sociedades de economia mista.
Esse é o entendimento desta C. Câmara e deste E.
Tribunal:
ATO ADMINISTRATIVO. Transerp. Ribeirão Preto.
Pleito voltado à anulação de autos de infração de
trânsito lavrados por sociedade de economia mista.
Impossibilidade. Delegação das atividades previstas no
Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes desta
Câmara.
Sentença
reformada.
Improcedência
decretada.
Recurso
provido.
(AC
1002239-33.2019.8.26.0506, 10a Câmara de Direito
Público, Rel. Paulo Galizia, j. 14/10/2019)
MULTA DE TRÂNSITO. Ribeirão Preto. Sociedade de
economia mista. Anulação. Não se vê ilegalidade na
fiscalização do trânsito e na autuação dos infratores,
que é uma decorrência daquela, por empregados de
sociedade de economia mista controlada pelo município
e com a finalidade específica dessa fiscalização.
Delegação permitida pelos art. 25 e 280, § 4o da LF no
9.503/97.
Procedência. Recurso da TRANSERP
provido. (AC 1016000-34.2019.8.26.0506, 10a Câmara
de Direito Público, Rel. Torres de Carvalho, j.
30/09/2019)
Ação de nulidade de ato administrativo. Autuação por
infração de trânsito. Lavratura por agente de sociedade
de economia mista. Legitimidade para exercício do
poder de polícia de fiscalização de trânsito por
delegação do Município. Ação improcedente. Recurso
da requerida provido, prejudicado o apelo da autora.
(AC 1005930-10.2018.8.26.0597, 10a Câmara de
Direito Público, Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez, j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010507-76.2019.8.26.0506 -Voto no 13987
10
12/08/2019)
Apelação. Ação anulatória de ato administrativo com
pedido de tutela antecipada. Anulação de multa de
trânsito aplicada por Sociedade de Economia Mista
(TRANSERP).
Entidade
executiva
de
trânsito
devidamente integrada ao sistema nacional de trânsito.
Delegação de poder polícia de trânsito a entidades da
administração indireta. Possibilidade. Sentença reformada. Recurso provido. (AC
1052037-31.2017.8.26.0506, 3a Câmara de Direito
Público, Rel.a Paola Lorena, j. 15/10/2019)
ANULATÓRIA
DE
AUTO
DE
INFRAÇÃO
Autuação feita por sociedade de economia mista
(TRANSERP)
Possibilidade
Legislação (LC no
998/2000 e art. 24, VI, do CTB) que confere
autorização para que a TRANSERP possa exercer atos
atinentes ao poder de polícia administrativa

Precedentes desta Corte de Justiça
R. sentença
reformada.
HONORÁRIOS
ADVOCATICIOS

Sucumbente
o
autor,
arcará
com
honorários
advocatícios fixados em R$1.000,00, mais R$200,00
Observância das regras dos §§ 8o e 11, do art. 85, do
CPC/2015.
Recurso
provido.
(AC
1033952-60.2018.8.26.0506, 9a Câmara de Direito
Público, Rel. Carlos Eduardo Pachi, j. 04/10/2019)
Autuação de trânsito. Nulidade. Divergência jurisprudencial acerca do tema. Supremo que
reconheceu apenas a existência de repercussão geral,
mas não julgou a ação. Interesse público na
manutenção da autuação e das multas impostas que se
sobrepõe ao fato de a entidade fiscalizadora ser
sociedade de economia mista. Recurso provido. (AC
1044275-27.2018.8.26.0506, 3a Câmara de Direito
Público, Rel. José Luiz Gavião de Almeida, j.
24/09/2019)
Confiram-se, ainda, decisões desta Relatoria no
julgamento das Apelações no 1000930-74.2019.8.26.0506, j. em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010507-76.2019.8.26.0506 -Voto no 13987
11
07/10/2019; e no 1003385-12.2019.8.26.0506, j. em 23/09/2019, dentre
outras.
Assim, de rigor a reforma da r. sentença, para julgar a
ação improcedente.
Invertidos os ônus sucumbenciais, fica acrescida em
R$ 200,00 a verba honorária de sucumbência fixada em primeiro grau,
a título de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso de apelação.
MARCELO SEMER
Relator